Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000258-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 36.900.926/0001-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO ALEGADA SOBRE FUNDAMENTO NORMATIVO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que, ao acolher parcialmente embargos declaratórios anteriores, não implicou em efeitos modificativos ao julgado que negou provimento ao agravo de instrumento. O acórdão reconheceu a nulidade de débitos vinculados ao Regime de Estimativa Simplificada de ICMS, mantendo a validade de outros débitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso por não incluir expressamente, em sua parte dispositiva, menção aos débitos relativos ao ICMS sob a Resolução n.o 007/2008-SARP, utilizados como fundamento jurídico para continuidade da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões apresentadas, delimitando que a nulidade dos débitos
restringe-se
ao Regime de Estimativa Simplificada. A continuidade da execução fiscal foi garantida quanto aos débitos relacionados à Substituição Tributária e ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.

4. A Resolução n.o 007/2008-SARP regula exclusivamente prazos de recolhimento e não constitui fundamento autônomo para a exigibilidade dos débitos anulados.

5. O pedido de inclusão expressa no dispositivo, além de desnecessário, configura tentativa de modificação do julgado, o que é vedado nos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inclusão de fundamentos irrelevantes à conclusão do julgado.

2. A Resolução no 007/2008-SARP não altera os elementos essenciais da obrigação tributária e não necessita de menção expressa no dispositivo, quando já abordada implicitamente no acórdão."

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 598.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.08.2011; STJ, REsp 1.111.156, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.08.2009.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos
pelo
Estado de Mato Grosso

em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade,
acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriormente interpostos

para sanar a omissão apontada, sem implicar em efeitos modificativos
ao acórdão que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento n
.
o
100258-73.2024.8.11.0000
, conforme ementa transcrita a seguir (Id.
238533173
):

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO À EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS NÃO RELACIONADOS AO ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. ACOLHIMENTO PARCIAL
PARA ESCLARECIMENTO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame:

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que reconheceu a nulidade dos débitos relativos ao ICMS por Estimativa Simplificada, mas permitiu a continuidade da execução fiscal em relação a outros débitos.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à exigibilidade de débitos incluídos em Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que não estão relacionados ao ICMS por Estimativa Simplificada, tais como aqueles referentes à Substituição Tributária e ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.

III. Razões de decidir: Verificou-se omissão quanto à necessidade de prosseguimento da execução fiscal em relação aos débitos não abrangidos pela nulidade do ICMS por Estimativa Simplificada, como os relacionados à Substituição Tributária e ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, que possuem base jurídica distinta. A antecipação do recolhimento do ICMS, conforme a Resolução 007/SARP da SEFAZ/MT, não implica ilegalidade, visto que não altera o fato gerador ou a base de cálculo do tributo, sendo apenas uma organização do calendário fiscal pela administração tributária.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos, esclarecendo que: “1. A execução fiscal deverá prosseguir em relação aos débitos vinculados ao regime de Substituição Tributária e ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, não afetados pela nulidade do ICMS por Estimativa Simplificada.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7o; LC no 87/1996; Lei Estadual no 7.098/1998. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.08.2011; STJ, REsp 1.111.156, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.08.2009.
”.

Nas razões recursais,
o

Embargante
argumenta
a necessidade de corrigir omissão ou erro material na parte dispositiva do acórdão proferido. Embora o Relator tenha reconhecido corretamente a legalidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) n.o 2022711, 2022811 e 2022904, bem como da cobrança do ICMS fundamentada na Resolução n.o 07/2008, a decisão final não contemplou, de forma expressa, a referência a este último fundamento na parte dispositiva.

S
ustenta que, apesar da fundamentação adequada no acórdão, a ausência de menção explícita ao débito de ICMS com base na Resolução n.o 07/2008 pode gerar insegurança jurídica no prosseguimento da execução fiscal. Requer-se, portanto, o acréscimo à parte dispositiva para que conste, de forma clara e completa, a autorização para continuidade da execução fiscal com relação às infrações referentes ao regime de substituição tributária, ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza e ao ICMS baseado na mencionada resolução.

Dessa forma, pleiteia
pelo
provimento dos embargos para sanar o vício, sugerindo a inclusão expressa da expressão "Débitos do ICMS – Resolução n.o 07/2008" na redação do
dispositivo. (
Id. 252704675).

A embargada, Dental Centro Oeste LTDA, argumenta que os embargos de declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso são incabíveis, pois o acórdão enfrentou de forma clara e completa todas as questões suscitadas. Sustenta que as cobranças anuladas decorrem exclusivamente do regime de ICMS Estimativa Simplificada, declarado inconstitucional por violar os princípios da legalidade e tipicidade tributária, e não de débitos de natureza diversa, como alega o embargante. Afirma também que a Resolução 007/SARP, mencionada pelo Estado, apenas regula prazos de recolhimento de ICMS e não embasa as cobranças anuladas, sendo equivocada sua utilização como justificativa. Por fim, ressalta que os embargos de declaração não podem ser usados para rediscutir o mérito já decidido. Assim, requer a rejeição dos embargos e a manutenção do acórdão em sua integralidade.
(Id.
254556687
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que reconheceu a nulidade dos débitos vinculados ao Regime de Estimativa Simplificada, determinando o prosseguimento da execução fiscal em relação aos débitos remanescentes, como os vinculados à Substituição Tributária e ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

Os embargos de declaração, previstos no ordenamento jurídico brasileiro, têm a finalidade de esclarecer decisões judiciais que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o artigo 494 do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

Além disso, o artigo 1.022 do CPC especifica as hipóteses de cabimento:

“Art. 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

No caso em análise, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não esclarecer expressamente a aplicabilidade da Resolução 007/2008-SARP aos débitos inscritos nas CDAs n.o 2022811 e 2022904, solicitando sua inclusão na parte dispositiva. Contudo, após detida análise, concluo que não há qualquer omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.

O acórdão delimitou de forma clara que a nulidade dos débitos está restrita ao Regime de Estimativa Simplificada, apurado com base nos revogados
Decretos n.o 392/2011 e 1219/2012
,
declarados inconstitucionais. Por outro lado, a continuidade da execução fiscal para os débitos relacionados à Substituição Tributária e ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza foi devidamente assegurada, dado o fundamento jurídico autônomo desses créditos.

Em relação à Resolução 007/2008-SARP, destaco que se trata de norma administrativa que regula exclusivamente prazos e formas de recolhimento do ICMS, sem criar obrigação tributária autônoma ou alterar os elementos essenciais da regra matriz de incidência tributária, como fato gerador, base de cálculo ou alíquota. Sua aplicação é legítima, mas irrelevante no contexto dos débitos anulados, que decorrem exclusivamente da metodologia de apuração inconstitucional do Regime de Estimativa Simplificada. Assim, não há necessidade de menção expressa a essa norma na parte dispositiva, uma vez que o acórdão já enfrentou de forma implícita sua validade e irrelevância para os débitos anulados.

Ademais, a tentativa de incluir tal menção na parte dispositiva configura, na realidade, pedido de modificação do julgado, o que é vedado nos embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Este recurso não se presta à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de eventuais vícios formais.

Por fim, ressalto que, caso as CDAs n.o 2022811 e 2022904 contenham valores vinculados ao Regime de Estimativa Simplificada, caberá ao ente público a sua retificação, nos termos do artigo 203, § 2o, do Código Tributário Nacional, para excluir os débitos nulos e preservar os valores apurados com fundamento jurídico válido, como Substituição Tributária e Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

Portanto, é evidente que a pretensão do embargante não visa sanar vício, mas modificar o julgado. Essa divergência, contudo, não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios, persistindo o r. acórdão, em consequência, tal como está lançado.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024